Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-43.2019.8.11.0051
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1001451-43.2019.8.11.0051.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Campo Verde.
Recorrente: MARCIO ETELVINO CAZARIN.
Recorrido: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAMPO VERDE.
Data do Julgamento: 11/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE ABALO DECORRENTE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVEL PROMOVIDA CONTRA O AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS - REQUERIDO QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE AÇÃO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de realizar audiência de instrução e julgamento, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
2. Hipótese dos autos em que o autor pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de ter sido cobrado indevidamente nos autos no 1001230-94.2018.8.11.005, situação em que fora acusado de saque indevido de valores depositados de proventos de pensão por morte após o falecimento da segurada.
3. - No caso, não restou demonstrada a existência de dolo ou má-fé por parte do requerido, que agiu no exercício regular de direito. Ausência dos pressupostos necessários a ensejar o dever de indenizar.
4. Não sendo caso de dano moral in reipsa, necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001451-43.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIO ETELVINO CAZARIN - CPF: 654.670.941-49 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 00.309.037/0001-04 (RECORRIDO), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE ABALO DECORRENTE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVEL PROMOVIDA CONTRA O AUTOR
-
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS - REQUERIDO QUE
AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE AÇÃO
- DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de realizar audiência de instrução e julgamento, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas
.

2.

Hipótese dos autos em que o autor pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de ter sido cobrado indevidamente
nos autos no 1001230-94.2018.8.11.005, situação em que fora acusado
de saque indevido de valores depositados de proventos de pensão por morte após o falecimento da segurada.

3.

- No caso, não restou demonstrada a existência de dolo ou má-fé por parte do requerido, que agiu no exercício regular de direito. Ausência dos pressupostos necessários a ensejar o dever de indenizar
.

4.

Não sendo caso de dano moral
in reipsa
, necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021